Tribunal: STF
Processo: HC 195919
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.